Tribunal: TJSP
Processo: 1109291-50.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado pelas partes rés apelantes – Parte ré apelante pessoa jurídica não produziu prova da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais - Do indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte ré apelante pessoa jurídica, por não comprovação da necessidade, decorre o descabimento da concessão do benefício da

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado pelas partes rés apelantes – Parte ré apelante pessoa jurídica não produziu prova da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais - Do indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte ré apelante pessoa jurídica, por não comprovação da necessidade, decorre o descabimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte ré apelante pessoa física que litiga com ela em litisconsórcio e patrocinada pelo mesmo patrono - Descaracterizada a hipossuficiência declarada, nos termos do CPC/2015, pela parte ré apelante pessoa física, por se tratar de sócia e representante legal de pessoa jurídica, com fins lucrativos e com condições de suportar os encargos do processo.
RECUROS ADESIVO – Não comprovação do preparo – Determinação à parte autora o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
OBSERVAÇÃO – Após efetuado o recolhimento do preparo dos recursos nos termos estabelecidos no julgado ou certificado o decurso de prazo, o presente apelo deve ser encaminhado ao Exmo. Des. Relator Sorteado, para prosseguimento do julgamento dos recursos
Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça às partes rés apelantes, concedido o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, e determinação à parte autora o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, com observação.